Tribunal: TJES
Processo: 5024927-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024927-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: DEBORA RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. NECESSIDADE DE EFETUAÇÃO DE OUTRO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O HOTEL E A EMPRESA DE VIAGENS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA RESERVA CANCELADA (R$ 714,29). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5024927-93.2023.8.08.0048

Recorrente: HOTEL PANAMBY LTDA

Recorrida: DEBORA RODRIGUES DE SOUSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7264767).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HOTEL PANAMBY LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito por parte da recorrente, pois a reserva foi cancelada por preposto da empresa requerida 123 MILHAS;
b)
que o hotel sequer foi contratado pela recorrida quando da reserva;
c)
que não recebeu qualquer valor em razão da reserva realizada e posteriormente cancelada;
d)
que a parte dispositiva da sentença de 1º grau estabeleceu equivocadamente uma forma de responsabilidade subsidiária, ao determinar que a execução da sentença deva prosseguir primeiramente

em face do recorrente e posteriormente em desfavor da 123 MILHAS;

e)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pedidos autorais em relação à parte recorrente.

Inicialmente, em que pese a parte recorrente sustentar que não houve descumprimento de qualquer oferta pela mesma, aduzindo que o cancelamento da reserva foi promovido exclusivamente por preposto da requerida 123 MILHAS, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que integra a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a sua responsabilidade solidária na situação em apreço.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:
“Em relação a responsabilidade das corrés, ambas firmaram parceria comercial, permitindo que a 123 Milhas comercializasse em sua plataforma reserva de hospedagem. Logo, ainda que a 123 Milhas não tenha repassado o valor para o Hotel requerido, não podem as corrés transferir o risco do seu negócio para o consumidor, motivo pelo qual ambas respondem de forma solidária nos termos dos artigos 7º parágrafo único e 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor”
(
sic
– ID 7264752, negritei).

Destarte, verifico que a tese da parte recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser mantida (inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95), com a manutenção da condenação solidária da parte recorrente e da requerida 123 MILHAS na restituição à parte recorrida do valor da reserva (R$ 714,29) e indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 1.000,00), na forma ali estabelecida.

Ademais, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

No caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Finalizando, também não merece qualquer reparo a parte dispositiva da sentença de 1º grau ao asseverar que, persistindo a recuperação judicial da empresa 123 MILHAS quando da fase de cumprimento de sentença, a execução prosseguirá em face da empresa recorrente, considerando o disposto no art. 51 do FONAJE (que determina a expedição de certidão de crédito e habilitação nos autos da ação de recuperação judicial).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
HOTEL PANAMBY LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)